Tribunal: TJSP
Processo: 0223853-65.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
r 87/96 que, em seu artigo 33, autoriza a tomada de crédito nos casos em que a energia elétrica seja utilizada em processo de industrialização – Falta de comprovação, nos autos, de que a embargante exerce atividade industrial – Laudo pericial afastado, nos termos do artigo 479 do CPC – Precedentes desta Corte de Justiça – Multa aplicada que, além de não violar o princípio da legalidade, não ostenta caráter confiscatório, nos termos do que já fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal – Honorários advocatícios – Fixação por equidade do valor devido pela apelante – Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 0223853-65.2011.8.26.0100; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Seção de Processamento I; Data do Julgamento: 27/09/2022; Data de Registro: 29/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/09/2022

Data de publicação:

29/09/2022

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Lavratura de auto de infração apoiado no creditamento irregular de ICMS referente à aquisição de energia elétrica por estabelecimento empresarial (supermercado) – Lei Complementar 87/96 que, em seu artigo 33, autoriza a tomada de crédito nos casos em que a energia elétrica seja utilizada em processo de industrialização – Falta de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Lavratura de auto de infração apoiado no creditamento irregular de ICMS referente à aquisição de energia elétrica por estabelecimento empresarial (supermercado) – Lei Complementar 87/96 que, em seu artigo 33, autoriza a tomada de crédito nos casos em que a energia elétrica seja utilizada em processo de industrialização – Falta de comprovação, nos autos, de que a embargante exerce atividade industrial – Laudo pericial afastado, nos termos do artigo 479 do CPC – Precedentes desta Corte de Justiça – Multa aplicada que, além de não violar o princípio da legalidade, não ostenta caráter confiscatório, nos termos do que já fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal – Honorários advocatícios – Fixação por equidade do valor devido pela apelante – Recurso provido em parte.